Tribunal: TJSP
Processo: 1501309-62.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501309-62.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante LUIZ AFONSO
DE ALMEIDA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-62.2019.8.26.0536 -Voto no 22.115 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1501309-62.2019.8.26.0536
Apelante: LUIZ AFONSO DE ALMEIDA JUNIOR
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANDRÉ ROSSI
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARUJÁ
Voto no 22.115
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por
insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria
demonstradas. Aplicação do redutor especial de penas. Não
cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Não
cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.163/164), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.163/168 na qual
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
500
(quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal,
pela acusação do crime de tráfico de drogas (artigo
33, “caput”, da Lei n° 11.343/06), pretendendo a
absolvição
por
insuficiência
de
provas,
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-62.2019.8.26.0536 -Voto no 22.115 - DS
3
subsidiariamente: 1. a aplicação do redutor especial
de penas; 2. a modificação do regime inicial para o
aberto; 3. a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos (fls.186/203). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.226/240).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.258/260).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em mídia digital separada e arquivada.
A materialidade delitiva, à luz do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, ficou
comprovada por meio do: 1. auto de exibição e
apreensão (fls.09); 2. auto de constatação prévia de
entorpecente (fls.10); 3. laudo de exame químico-
toxicológico
(fls.89/91)
que
apontou
resultado
positivo para 1,07kg de cocaína, acondicionados em
300 microtubos plásticos.
A autoria ficou demonstrada.
O
Réu
ficou
silente
na
fase
administrativa (fls.05) e negou o fato em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-62.2019.8.26.0536 -Voto no 22.115 - DS
4
dizendo, em síntese, que ocasionalmente passou por
aquele local e não tinha nenhuma relação com as
drogas apreendidas.
As testemunhas de Defesa Joelma e
Alaíde não presenciaram o fato e nada de concreto
acrescentaram à prova.
A versão do Réu não convence e
ficou isolada das provas produzidas.
Com efeito, os Policiais Militares
Adriano
e
Alexsandro
narraram,
na
fase
administrativa (fls.07 e 08) e em Juízo, que: 1.
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram
o Réu, acompanhado de outro indivíduo os quais
tentaram empreender fuga ao perceberem a presença
policial; 2. perseguiram o Réu o qual trazia consigo
uma sacola plástica, percebendo que ele dispensara
esse objeto durante a fuga; 3. o Réu foi alcançado e
não trazia nada de ilícito consigo, mas a sacola que
dispensou foi recolhida e continha diversas porções
individuais de cocaína.
Note-se, quanto à credibilidade dos
testemunhos policiais, que não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-62.2019.8.26.0536 -Voto no 22.115 - DS
5
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
A Defesa não produziu prova mínima
que pudesse infirmar a narrativa uníssona dos
policiais
que
prenderam
o
Réu
em
flagrante,
guardando e trazendo consigo considerável quantidade
de cocaína.
Assim,
pelas
circunstâncias
do
fato, pela quantidade e forma de acondicionamento da
droga apreendida, e pela ausência de demonstração
inequívoca de atividade lícita, ficou provado que o
Apelante
é
traficante
de
drogas,
guardando
e
trazendo consigo porções individuais de cocaína,
dedicando-se
ao
nefasto
comércio
ilegal,
possibilitando e promovendo meios de propagação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-62.2019.8.26.0536 -Voto no 22.115 - DS
6
venda dessa substância. A condenação do Apelante
pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06) era mesmo de rigor.
Os
pedidos
subsidiários
não
comportam acolhimento.
Não há que se falar em aplicação do
redutor especial, porque: 1. comprovadamente o Réu
integrava organização criminosa e fazia do crime sua
atividade
remunerativa,
pois
foi
flagrado
com
razoável quantidade de entorpecentes (repetindo: 300
microtubos de cocaína), não sendo possível que
alguém tivesse a confiança de um traficante-chefe
para portar e vender o que tinha consigo, a não ser
por sua íntima relação com a ilícita conduta,
situação já bem destacada por esta Corte (Ap. n°
0049725-63.2007.8.26.0405, rel. Des. Amado de Faria,
8a Câm., j. em 19.04.2012): “Igualmente incabível a pretendida
aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343, de 23 de
agosto de 2006. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o recorrente não
preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. Conquanto seja
tecnicamente, as particularidades do caso concreto permitem concluir que ele
se dedicava a atividade criminosa. Não consta ser o réu o produtor da cocaína
que comercializava. Isso significa que certamente é o elo na cadeia
narcotraficante, porque adquire a droga de outrem, os quais, por óbvio, estão
vinculados a atividades criminosas antecedentes à sua. Infere-se, portanto, que
o réu integrava organização criminosa. As peculiaridades do crime de tráfico
de entorpecentes examinado nos presentes autos colidem frontalmente com um
dos próprios requisitos estabelecidos pelo legislador na aludida mercê, razão
pela qual é impossível a aplicação da causa especial de diminuição da pena”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-62.2019.8.26.0536 -Voto no 22.115 - DS
7
2. a aplicação indiscriminada da benesse contraria o
espírito da repressão penal mais severa que foi
introduzido com a Lei n° 11.343/06; 3. a quantidade
e a qualidade da droga inviabilizam a concessão da
benesse (sem que isso implique em “bis in idem”,
porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal),
como já se posicionaram: a. o Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Resp n° 1.428.895/MG, rel. Min.
Marco Aurélio Belizze, 5a T., j. em 18.06.2014): “2.
As circunstâncias concretas do delito, a natureza e a quantidade do
entorpecente apreendido constituem fundamentos aptos a inviabilizar a
aplicação da regra excepcional do art.33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como
o estabelecimento de regime diverso do fechado. Precedentes”; b. o
Supremo Tribunal Federal (HC n° 122.594-SP, Rel.
Min. Rosa Weber, 1a T., j. em 23.09.2014): “3.
A
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em
porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento
do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4o
do art. 33 da Lei 11.343/2006”.
O regime prisional fixado para o
início do cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o
fechado, seja por expressa previsão legal no artigo
2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, seja pela gravidade e
hediondez do crime. Além disso, a imposição de
regime prisional mais gravoso é uma necessidade
social, reflexo de um juízo de valor da sociedade
que clama por maior rigor da resposta estatal na
reprimenda desse mal, especialmente em se tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-62.2019.8.26.0536 -Voto no 22.115 - DS
8
de crime de tamanha nocividade, como é o caso do
tráfico de drogas, ainda mais em se considerando as
circunstâncias fáticas essenciais (Réu desocupado,
preso em flagrante trazendo consigo 300 porções
individuais de cocaína, substância de reconhecido
potencial tóxico).
É este, aliás, o posicionamento: 1.
desta Câmara, em irrebatíveis argumentos (Ap. n°
0003318-06.2014.8.26.0291,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 18.02.2016): “O regime prisional para o início
do desconto da pena corporal não pode ser outro senão o fechado, levando-se
em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida, além as
circunstâncias do crime cometido e da má conduta social do réu, que ajudava a
movimentar a máquina criminosa ligada ao tráfico ilegal de drogas,
circunstâncias reveladoras de periculosidade e ousadia. A propósito, tenho que
o tráfico de drogas é delito incompatível com o cumprimento de pena carcerária
em regime diverso do fechado. O Juiz pode e deve impor ao traficante pena e
regime de cumprimento rigorosos, porque tão ou mais importantes do que os
interesses individuais estão os interesses da sociedade, que se vê cada dia mais
fragilizada pela disseminação do uso substâncias tóxicas ilícitas, as quais
corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários,
além de desassossegar todas as pessoas que os cercam. Não se desconhece que
o Supremo Tribunal Federal acolheu, por maioria de votos, num determinado
caso concreto (Habeas Corpus no 111.840/ES), a tese relativa à
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90. Mas, todos
sabem que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado , como ensinava o
grande JOÃO MENDES JR”; 2. do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial n°
1.465.052-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501309-62.2019.8.26.0536 -Voto no 22.115 - DS
9
18.06.2019): “4. A gravidade concreta do delito representada pela
natureza e variedade de entorpecentes apreendidos justifica o estabelecimento
de regime prisional mais severo do que a quantidade de pena aplicada”.
Por fim, mantida a sanção penal na
forma
aplicada,
sua
substituição
por
penas
restritivas de direitos fica obstada por expressa
vedação legal, contida no inciso I do artigo 44 do
Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR